Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-47.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000834-47.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ocupação Temporária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL TARASZKIEWICZ WOWK - CPF: 008.850.479-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE BRANDAO AMARAL - CPF: 714.834.620-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — CONTRATO DE GESTÃO — ORGANIZAÇÃO SOCIAL — PRETENSÃO DE QUESTIONAMENTO DA LEGALIDADE DA INTERVENÇÃO QUE DETERMINOU A OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA — IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM — DECISÃO MANTIDA
—
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no
decisum
impugnado, sob pena de supressão de instância.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
contra decisão que, em ação ordinária com pedido de autorização judicial para movimentação de contas correntes bancárias com pedido de liminar proposta
pelo Estado de Mato Grosso
, determinou a servidora Ligia Souza Leite para atuar como responsável pela movimentação das contas bancárias indicadas na inicial, pelo período de vigência da ocupação temporária.

Assegura que, encerrado o prazo de intervenção, “
o Estado, ao invés de assumir diretamente a administração do Hospital ou de, após um ano de intervenção, repassá-lo a outro gestor, determinou a ocupação temporária, através da Portaria no 119/2016/GBSES
”.

Aduz que o agravado requereu “
a prorrogação da vigência da medida liminar concedida nos autos em epígrafe, requerendo, subsidiariamente, o recebimento do pedido como emenda à inicial
”, o qual foi acolhido pelo Juízo, sem o seu consentimento.

Afiança que a decisão agravada não poderia deferir prazo superior ao pedido feito pelo Estado de Mato Grosso, que era limitado ao mês de maio de 2016.

Consigna que “
a ocupação decretada pelo Secretário de Estado de Saúde através da Portaria no 119/2016/BGSES de 03.06.2016 carece de regularidade jurídica, pois não há disposição legal que a embase
”, de modo que “
o Poder Judiciário não pode conceder medida liminar baseada num ato que carece de legalidade
”.

Requer o deferimento de liminar para suspender a “
decisão que ampliou os efeitos da antecipação de tutela, devido a sua nulidade por violação ao art. 329/CPC
” e, “
alternativamente, também em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão que antecipou os efeitos da tutela para que seja reformada, impedindo-se o acesso do Estado às contas bancárias em nome do INDSH
”. (Id. 65649, fls. 10 e 11)

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 171954).

Negado o pedido de reconsideração da decisão que não suspendeu a eficácia da decisão agravada (Id. 259191).

Em sede de contraminuta, o agravado impugnou pontualmente todos os fundamentos apresentados (Id. 273051, fl.02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Edmilson da costa Pereira opina pelo não provimento do recurso (Id. 531231).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020